Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013956-12.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: HELDER COSTA DE SOUZA
RECORRIDA: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual. A controvérsia gira em torno de descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, a título de mensalidade associativa à UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, sem autorização ou vínculo associativo válido. A parte recorrente pretende o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda se insere na competência do Juizado Especial Cível Estadual, à luz da suposta relação consumerista e ausência de vínculo com ente federal; e (ii) verificar se a inclusão obrigatória do INSS no polo passivo da lide configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, atraindo a competência da Justiça Federal e inviabilizando o processamento da causa na justiça estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 64, §1o, do CPC, sendo desnecessária a prévia oitiva das partes, nos termos do Enunciado no 3 da ENFAM.
4. A controvérsia envolve descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, o que revela a participação direta do INSS na operacionalização do ato, tornando necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.
5. A legitimidade passiva do INSS em casos de descontos indevidos decorrentes de mensalidade associativa é reconhecida por precedentes das Turmas Recursais e Tribunais Regionais Federais, que apontam responsabilidade subsidiária da autarquia federal pela retenção e repasse dos valores.
6. A presença de ente federal no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, não incidindo a exceção do §3o do mesmo artigo, uma vez que a lide não versa diretamente sobre benefício previdenciário, mas sobre a relação civil entre segurado e entidade privada com envolvimento operacional do INSS.
7.Nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, sendo obrigatória a extinção do processo sem julgamento do mérito, com possibilidade de ajuizamento de nova ação no juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A participação direta do INSS na operacionalização de descontos associativos em benefício previdenciário impõe sua inclusão no polo passivo como litisconsorte necessário. 2. A inclusão de ente federal na demanda atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. 3. É incabível a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo obrigatória a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
0

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013956-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELDER COSTA DE SOUZA - CPF: 219.444.231-68 (RECORRENTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025